Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713676-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU AGRAVADO: MARIA KATYA FIGUEIREDO, EDSON ROBERTO GREGORY BENZI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória, processo no 0712917-69.2022.8.07.0001, ajuizada por EDSON ROBERTO GREGORY BENZI e MARIA KATYA FIGUEIREDO. A parte agravante alega, em síntese, que havia irregularidade na representação processual dos advogados da parte agravada, o que só foi sanado após a apreciação e deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ou seja, após o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Sustenta que a irregularidade na representação processual deveria ocasionar a emenda à inicial ou o indeferimento da petição inicial, razão por que defende a nulidade da decisão que deferiu a tutela de urgência. O agravante requer o deferimento da liminar para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravados. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, houve o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravados para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Condomínio agravante realizada em 06.04.2022, e para determinar a recondução dos agravados aos cargos de síndica (Maria Katya Figueiredo) e subsíndico (Edson Roberto Gregory Benzi). O agravante alega que as procurações (ID 121585408 e 121585411) juntadas com a inicial pelos autores, ora agravados, conferiam poderes específicos aos advogados para o ajuizamento de ação diversa (0766631-30.2021.8.07.0016) daquela que tramita na origem (0712917-69.2022.8.07.0001), razão por que estaria configurada a falha na representação processual. Nesse passo, observa-se que o equívoco foi reconhecido pelo Juízo de origem, que determinou a regularização pelos agravados, o que foi efetivamente feito. Ao contrário do que defende o agravante, a extinção do processo por irregularidade na representação processual da parte autora somente tem lugar na hipótese de inércia da parte em cumprir a determinação de regularização no prazo assinalado pelo juiz (Art. 76, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil). No caso dos autos, os vícios foram sanados tempestivamente pelos agravados, com a juntada de novas procurações (IDs 122978730/1), motivo pelo qual não há que se falar em extinção do feito ou nulidade da decisão liminar. Desse modo, ainda que a decisão liminar de tutela de urgência tenha sido proferida antes da regularização da representação processual, o Juízo de origem reconheceu e determinou a correção da irregularidade e, em seguida, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, mantendo integralmente aquela decisão. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator